Tribunal: TJPA
Processo: 0004636-32.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004636-32.2011.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA SINTESE

APELADO: MARIA LUCIA PANTALEAO DA SILVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0004636-32.2011.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE/EMBARGADA: CONSTRUTORA SÍNTESE LTDA.
(LUANA DE SOUSA QUEIROZ, VICTOR AUGUSTO RODRIGUES DE MELO, SÁVIO BARRETO LACERDA LIMA, EVANDRO ANTUNES COSTA, IONE ARRAIS DE CASTRO OLIVEIRA)

EMBARGANTE/EMBARGADO: MARIA LÚCIA PANTALEÃO DA SILVEIRA
(VALÉRIA DE NAZARÉ ALCÂNTARA PINA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO EM PLENÁRIO VIRTUAL. PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA NÃO APRECIADO. SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO ACÓRDÃO. PREJUDICIALIDADE DOS DEMAIS EMBARGOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Construtora Síntese Ltda. e por Maria Lúcia Pantaleão da Silveira contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo integralmente a sentença, sob alegação, pela primeira embargante, de omissão quanto ao pedido de retirada do feito do plenário virtual para realização de sustentação oral, e, pela segunda, de omissão quanto à majoração de honorários advocatícios recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de apreciação de pedido tempestivo de retirada do processo da pauta virtual para realização de sustentação oral configura omissão apta a ensejar nulidade do acórdão por cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se há omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de retirada de pauta virtual para viabilizar sustentação oral foi formulado tempestivamente e não foi apreciado antes do julgamento, o que compromete a regularidade do procedimento.

4.

A não apreciação do pleito impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, ao suprimir prerrogativa processual assegurada às partes pelo art. 937 do CPC.

5.

A jurisprudência admite o reconhecimento de nulidade do acórdão, inclusive em sede de embargos de declaração, quando evidenciado prejuízo decorrente da ausência de apreciação de pedido de sustentação oral.

6.

A correção do vício identificado exige a anulação do acórdão, com retorno dos autos para novo julgamento, sendo cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

7.

O reconhecimento da nulidade do acórdão prejudica o exame dos embargos opostos pela parte autora quanto à majoração dos honorários recursais, que deverá ser analisada oportunamente no novo julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes, e prejudicados os demais.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de apreciação de pedido tempestivo de retirada de pauta virtual para realização de sustentação oral configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade do acórdão. 2. É cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando a correção do vício implica modificação do julgado. 3. O reconhecimento de nulidade do acórdão prejudica a análise de questões dependentes do julgamento anulado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, II, 7º, 85, §11, e 937; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0029079-86.2007.8.14.0301, Rel. Des. Luana de Nazaré Amaral Henriques Santalices, j. 03.06.2025; TJ-MT, EDcl nº 1001881-16.2021.8.11.0086, j. 03.04.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos, o primeiro, pela
Construtora Síntese Ltda.
e o segundo por
MARIA LÚCIA PANTALEÃO DA SILVEIRA,
em face do acórdão proferido, sob a relatoria da Desembargadora Gleide Pereira de Moura, nos autos da apelação cível nº 0004636-32.2011.8.14.0301, que conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença de origem.

No recurso protocolado por SÍNTESE ENGENHARIA LTDA., a embargante sustenta, preliminarmente, o cabimento e a tempestividade dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, ao argumento de que o acórdão recorrido incorreu em omissão relevante ao deixar de apreciar pedido expressamente formulado de retirada do feito do plenário virtual, o qual visava assegurar a realização de sustentação oral presencial.

No mérito, alega que o julgamento da apelação ocorreu sem o enfrentamento de questões essenciais suscitadas, especialmente quanto à análise das diligências requeridas e à garantia do exercício da sustentação oral, circunstância que teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando nulidade do julgado.

Aduz que houve negativa de prestação jurisdicional, pois, apesar de oposição tempestiva ao julgamento virtual, o recurso foi apreciado nessa modalidade, em descompasso com o disposto no art. 937, I, do CPC, que assegura às partes o direito de sustentar oralmente em sessão de julgamento.

Invoca, ainda, o art. 7º do CPC e jurisprudência dos tribunais superiores para reforçar a tese de cerceamento de defesa, requerendo, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, a fim de suprir a omissão apontada, anular o acórdão embargado e determinar a realização de novo julgamento em sessão presencial, com a devida observância das garantias processuais.

Por sua vez, a embargada, em sede de contrarrazões, defende o desprovimento do recurso, aduzindo, em síntese, que inexiste omissão no acórdão, uma vez que havia possibilidade de realização de sustentação oral por videoconferência, bem como que o pedido de retirada de pauta não foi devidamente fundamentado, inexistindo prejuízo.

No recurso protocolado por MARIA LÚCIA PANTALEÃO DA SILVEIRA, a embargante sustenta a tempestividade dos embargos de declaração e aponta a existência de omissão no acórdão que, embora tenha conhecido e desprovido integralmente a apelação da parte adversa, deixou de se manifestar acerca da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, conforme previsto no art. 85, §11, do CPC.

Argumenta que, diante do desprovimento do recurso, a elevação dos honorários constitui imposição legal, independentemente de requerimento expresso, por se tratar de matéria de ordem pública, sendo dever do Tribunal proceder à majoração em razão do trabalho adicional realizado em instância recursal.

Aduz, ainda, que a ausência de manifestação sobre o ponto configura vício sanável por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, invocando jurisprudência do STJ e do próprio Tribunal local que reconhece a obrigatoriedade da majoração nessas hipóteses.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para suprir a omissão, com a consequente majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, ou, subsidiariamente, que tal providência seja adotada de ofício pelo juízo.

Em contrarrazões, a parte adversa pugna pela rejeição, ao argumento de inexistência de vício e caráter infringente do recurso.

No dia 31 de março de 2026 a então relatora, Desembargadora Gleide Pereira de Moura, declarou-se suspeita para atuar no presente feito, razão pela qual os recursos aclarátorios vieram-me redistribuídos.

É o relatório.
Sem revisão final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida
.

VOTO

De início, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos.

Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material existente no acórdão, não se prestando à rediscussão do mérito.

1. Embargos de declaração da Construtora Síntese Ltda.

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à apreciação de pedido de retirada do feito do plenário virtual, formulado tempestivamente com o objetivo de viabilizar a realização de sustentação oral.

De fato, ainda que não se identifique omissão formal típica nos termos do art. 1.022 do CPC, verifica-se, a partir da análise dos autos, que houve requerimento expresso e tempestivo para retirada do processo da pauta virtual, com a finalidade de realização de sustentação oral, o qual não foi apreciado antes do julgamento do recurso.

Tal circunstância revela prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, porquanto inviabilizou o exercício de prerrogativa processual assegurada às partes, notadamente o direito de sustentação oral, previsto no art. 937 do CPC.

Nesse contexto, a jurisprudência pátria tem admitido, inclusive em sede de embargos de declaração, o reconhecimento de nulidade do julgamento quando evidenciado prejuízo decorrente da não apreciação de pedido de retirada de pauta virtual para realização de sustentação oral, ainda que ausentes os vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO EM PLENÁRIO VIRTUAL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO APRECIADO . OMISSÃO VERIFICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO ACÓRDÃO. EFEITOS INFRINGENTES RECONHECIDOS .

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos com fundamento no art. 1 .022 do CPC, visando suprir omissão do acórdão embargado que julgou apelação em sessão virtual, sem apreciação do pedido tempestivo de sustentação oral formulado pelas partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se houve omissão no acórdão quanto ao pedido de retirada do feito da pauta virtual para realização de sustentação oral;

(ii) saber se tal omissão caracterizou cerceamento do direito ao contraditório e à ampla defesa .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstrado nos autos que o pedido de retirada de pauta foi formulado tempestivamente nos termos do art. 3º, § 3º, da Resolução nº 21/2018 do TJPA .

4. A omissão do colegiado em analisar os requerimentos de sustentação oral resultou em cerceamento de defesa, conforme reconhecido por jurisprudência consolidada.

5. Aplicação de efeitos infringentes aos embargos para anular o acórdão e determinar novo julgamento em sessão presencial .

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes. Nulidade do acórdão reconhecida .

Tese de julgamento:

"1. A omissão quanto ao pedido de retirada de pauta de julgamento virtual, tempestivamente formulado com o fim de possibilitar sustentação oral, configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade do acórdão.

2. É admissível a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando a correção do vício identificado impõe a modificação do julgado ."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, LV; Resolução TJPA nº 21/2018, art . 3º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, EDcl Cível nº 1001881-16.2021.8 .11.0086, j. 03/04/2024”.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00290798620078140301 27580971, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 03/06/2025, 2ª Turma de Direito Privado).

Assim, a ausência de apreciação do referido pleito pela então relatora - Desembargadora Gleide Pereira de Moura - compromete a regularidade do julgamento, impondo o reconhecimento de sua nulidade, com o retorno dos autos para novo julgamento, garantindo-se o pleno exercício do direito de defesa.

2. Embargos de declaração da parte autora

Diante do reconhecimento da nulidade do acórdão embargado, resta
prejudicado
o exame dos embargos de declaração opostos pela parte autora, que versam sobre a majoração dos honorários advocatícios recursais, matéria que deverá ser oportunamente apreciada por ocasião do novo julgamento.

Diante do exposto:
ACOLHO os embargos de declaração interpostos por Construtora Síntese Ltda.
, para declarar a nulidade do acórdão anteriormente proferido, determinando o retorno dos autos para novo julgamento, com a devida apreciação do pedido de retirada de pauta e garantia de sustentação oral; e
DECLARO PREJUDICADOS os embargos de declaração opostos por Maria Lúcia Pantaleão da Silveira
.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, retornem os autos à conclusão para novo julgamento do recurso de apelação.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 06/05/2026